Tribunal: TJMT
Processo: 0009526-46.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0009526-46.2016.8.11.0002
RECORRENTE: DIBOX-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA.
RECORRIDO: CLARO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DIBOX-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 31723463):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSIGNATÓRIA – TARIFAS DE PLANO DE TELEFONIA – REAJUSTE SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE – RECONVENÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SUA INTEGRALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEMONSTRADO – RECURSO DA RÉ – DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Embora os reajustes das tarifas de planos de telefonia, desde que autorizados pela Anatel, não caracterizem qualquer ato ilícito, não se pode esquecer, como bem pontuado pelo Juiz sentenciante, que o consumidor tem o total direito de ser previamente informado sobre qualquer alteração no valor da tarifa cobrado em seu plano.
II - Ao revés do que tenta fazer crer, não há que se falar que o Juiz sentenciante deveria, ao julgar a reconvenção, ter aplicado, a seu favor, a inversão do ônus da prova na sua integralidade, quando a própria autora/reconvinda, ora segunda apelante, confessa sua inadimplência com relação às faturas emitidas pela ré/reconvinte, ora apelada.
III - Conforme o disposto no artigo 49 da Lei de no 11.101/05, somente estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido.
IV - Embora insista que faça jus à indenização por danos morais, fato é que, tratando-se de pessoa jurídica era imprescindível que a autora, ora segunda apelante, comprovasse a ofensa à sua honra objetiva (imagem externa, conceito e reputação), o que, no caso, não ficou evidenciado.” (N.U. 0009526-46.2016.8.11.0002, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 36830993).
Alega violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 44463971).
Contrarrazões (ID 47173463).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não enfrentou a correta interpretação dos artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005 e artigos 371 e 373, I, do CPC, diante da situação fática peculiar que envolve os litigantes: coexistência do plano de recuperação judicial, no qual a Recorrida está arrolada na lista de credores e a tese de ocorrência de prescrição sobre parte das faturas cobradas pela Recorrida.
Aduz que o acórdão embargado incorre em contradição, visto que “inseriu, extra petita, a interpretação de confissão por parte da Recorrente a respeito dos valores cobrados na reconvenção, desconsiderando totalmente a expressa e reiterada impugnação pelas vias da contestação à reconvenção, recurso de apelação e recurso embargos de declaração,”
Assevera que os valores referentes às contas 896326248 e 941683576 devem ser subtraídos do valor de R$ 366.765,19 (trezentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), devidamente retificado no acórdão vergastado.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)uma vez que inseriu, extra petita, a interpretação de confissão de débitos que não foram objeto da ação principal. Salienta que, mantida a sentença no sentido de acolher a inexigibilidade do débito cobrado na exordial, a qual está adstrita somente à conta de no 896326248, não há como desprover o seu apelo com base na premissa de que houve confissão de inadimplência na exordial em relação às faturas. Também, aponta contradição no Acórdão embargado, eis que o valor aplicado à reconvenção não está de acordo com o valor constante no documento de id. 16702965 – págs. 2 a 4.
(...)insta ressaltar que, ao alterar o valor da reconvenção, o Acórdão embargado levou em consideração os valores em abertos mencionados e apontados como corretos pela reconvinda/autora, ora segunda embargante em sua peça de contestação à reconvenção (id. 16702980 – pág. 2).
Ainda, não há que se falar na ocorrência de omissões no Acórdão embargado, haja vista que, se no julgamento do seu recurso de apelação não foram adotadas as teses jurídicas por ela apontadas como corretas, deve a autora, ora segunda embargante, se valer de recurso apropriado para alterar o resultado do Acórdão embargado.” (ID 36830990)
“Ao revés do que tenta fazer crer, não há que se falar que o Juiz sentenciante deveria, ao julgar a reconvenção, ter aplicado, a seu favor, a inversão do ônus da prova na sua integralidade, quando a própria autora/reconvinda, ora segunda apelante, confessa sua inadimplência com relação às faturas emitidas pela ré/reconvinte, ora apelada.(...)
Também, não assiste razão à autora, ora segunda apelante, para que os créditos relativos as faturas de (i) janeiro a dezembro de 2012 – conta de no 878008256; (ii) janeiro de 2012 a janeiro de 2013 – conta de no 896337627; e (iii) setembro de 2013 a julho de 2014 – conta de no 896337627, sejam alcançadas pela recuperação judicial da autora, processada em 14.6.2013, eis que, conforme o disposto no artigo 49 da Lei de no 11.101/05, somente estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, o que, à toda evidência, não alcança os créditos supramencionados, tanto que, somente através da sentença recorrida, está sendo conferida sua existência.(...)
Por fim, assiste razão à autora, ora segunda apelante, quanto ao valor incorreto dado à reconvenção, eis que, da análise dos próprios documentos apresentados pela ré/reconvinte, ora apelada (id. 16702965 – p. 2 a 4), quais sejam as telas do seu sistema, o valor que estaria em aberto seria o valor de R$ 366.765,19 (trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), e não o valor de R$ 482.652,39 (quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos). (ID 31723463)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI